Tribunal: CARF
Processo: 10480.724360/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724360/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.108 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724360/2010-89
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.108 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724360/2010-89

Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.297.889-4) para exigência de
multa por ter deixado a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização. (CFL 35)
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 16/17.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 337/341.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ,
julgou procedente o lançamento às fls. 398/401, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2010
Não apresentação de informações solicitadas pelo Fisco.
Constitui infração deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita
Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 414/425.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 8/6/15 (fl. 411) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 2/7/15 (fl. 414). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, a multa aqui tratada decorreu da inobservância do dever de,
quando intimada, prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Nesse particular, relatou o autuante as seguintes omissões, após, ao menos, 2
(duas) intimações endereçadas ao recorrente:
... a Autuada deixou de apresentar à fiscalização o plano de contas relativo ao exercício
de 2006.
[...]
... a Autuada deixou de apresentar à fiscalização os acordos, convenções e dissídios de
todos os estabelecimentos da empresa.
Em seu recurso, a autuada suscitou, de forma bastante objetiva, que o
descumprimento da norma não teria acarretado qualquer prejuízo ao Fisco, na medida em que
não houvera qualquer lançamento por falta de recolhimento das contribuições fiscalizadas.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.108 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724360/2010-89

Aduziu ainda que teria havido violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, já que, segundo entende, a medida imposta não guardaria uma dosimetria
adequada em relação à conduta do agente.
Quanto a esse ponto, cumpre destacar que a sanção imposta tem supedâneo no
artigo 32, III, 92 e 102, todos da Lei 8.212/91 e na Portaria Interministerial MPS/MF no
333/2010, que estabeleceu o valor mínimo em vigor a partir de 01/01/2010 na monta de R$
14.317,78. Veja-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Tem-se, com isso, não ter havido qualquer violação aos princípios da
razoabilidade e/ou da proporcionalidade, eis que o autuante agiu segundo os normativos que
vinculam a atividade fiscal.
Na sequencia, reafirmou que “...referida documentação fora apresentada ao
Ilustre Fiscal Autuante através de e-mail, no entanto, não foi entregue com o protocolo de
recebimento”. E ainda insistiu: Reitere-se: supostamente houve a ausência de entrega, tendo em
vista que o funcionário responsável pelo atendimento à Fiscalização assegura que todos os
documentos foram entregues e consoante comprovante de envio de mail. No entanto, apenas não
foi realizada a entrega de tais documentos com assinatura de protocolo pelo Ilustre Fiscal.
Sustentou, mais, que os documentos eventualmente não apresentados, quais
sejam: os acordos, dissídios e/ou convenções coletivas de trabalho firmadas no ano de 2006 entre
o contribuinte (ou o sindicato a que estava vinculado, a depender do instrumento) e o sindicato
de seus empregados, por não se enquadrarem dentre aqueles de apresentação obrigatória ao
Fisco, já que poderiam ser obtidos junto ao Ministério do Trabalho, tal fato não poderia ensejar a
imposição da multa.
No tocante a esse tema, melhor sorte não socorre o autuado. Tais documentos
dizem respeito à atividade do fiscalizado e guardam relação com os fatos geradores investigados.
Logo, evidente o interesse fiscal no que pertine a eles.
Prosseguiu insistindo que essa suposta não apresentação dos documentos não teria
sido capaz de invalidar, por parte do Fisco, os lançamentos efetuados na contabilidade da
Recorrente, visto que da sua análise não teria sido constatada nenhuma irregularidade que o
levasse a proceder o lançamento de ofício de quaisquer quantias que pudessem ter sido não
recolhidas, o que, aí sim, causaria sérios prejuízos ao Erário.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.108 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724360/2010-89

De fato, a efetiva ocorrência da conduta reprovada e sancionada pela norma é
motivo, por si só, para que haja a incidência da reprimenda, pouco importando se a
inobservância desse dever instrumental acarretou, ou não, a lavratura de lançamento para
cobrança das contribuições em questão. Há de se observar, por parte do autuante, os normativos
que o vincula.
Registre-se, ainda, que a alegação de que teria havido a apresentação da
documentação requisitada, ainda que por meio de e-mail, desacompanhada do protocolo que
comprovaria tal conduta, não merece acolhida.
No mais, examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla
as demais teses de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em
sua conclusão, motivo pelo qual a confirmo e a adoto em sua integralidade, na forma do § 3o do
artigo 57 do RICARF. Confira-se:
10. Alega a Impugnante que os documentos solicitados pelo Fisco foram entregues à
Auditoria através de e-mail. Acrescenta que traz aos autos a documentação indicada
pela Auditoria como não apresentada.
11. Resta verificar se as alegações estão comprovadas.
12.Através do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 6/7 é possível
verificar que o período de apuração abrange 01/2006 a 12/2006.
13. O e-mail de fl. 357 menciona acordo coletivo de 2010, documento referente a
período não abrangido no período de apuração, logo não comprova a entrega de
documentos solicitados pela Fiscalização, pois os documentos solicitados pelo TIF –
Termo de Intimação Fiscal no 002, de 26/08/2010 concernem ao ano de 2006. A mesma
observação é válida para o acordo coletivo de trabalho de fls. 358/378, que é referente
ao ano de 2010.
14. O recibo de entrega de documentos de fl. 379, datado de 14/04/2010, menciona a
apresentação do plano de contas de 2006, rescisões de contrato de trabalho e processos
trabalhistas, e dele consta o recebimento da documentação por parte da Auditoria.
Com relação a esses documentos haveria necessidade de pronunciamento fiscal, com
maiores esclarecimentos, já que o documento em questão indica a possibilidade de que
os documentos mencionados tenham sido entregues à Fiscalização.
15. Assim sendo, a manutenção do crédito fiscal não poderá basear-se na falta de
apresentação dos documentos mencionados no recibo de fl. 379. Há que se considerar,
porém, que para a caracterização da infração é suficiente a demonstração de que um só
dos esclarecimentos solicitados não foram prestados. Assim sendo, a impugnação só
poderá ser tida como procedente se demonstrada a entrega dos acordos e convenções
coletivas de trabalho, restando verificar se referidos documentos foram apresentados.
16. Reitero: o documento de fl. 379 menciona a apresentação de processos trabalhistas
(ou seja, dissídios judiciais de natureza trabalhista) e rescisões de contrato de trabalho.
Não há menção de apresentação de acordos ou convenções coletivas, nem qualquer
justificativa para a não apresentação desses documentos. Entendo, pois, que o
documento de fl. 379 não comprova a apresentação de acordos ou convenções coletivas
de trabalho.
17. O documento de fl. 380 (recibo de entrega de documentos) não menciona a entrega
de acordos e dissídios trabalhistas.
18. O documento de fl. 381 – recibo de entrega de arquivos digitais – não comprova a
entrega dos acordos e dissídios coletivos. Seu conteúdo está assim explicitado: “FPG,
CTB”, ou seja, folhas de pagamento e contabilidade.
19. O documento de fl. 382 – recibo de entrega de arquivos digitais – não comprova a
entrega de acordos e dissídios trabalhistas. Seu conteúdo está assim explicitado: “não
informado”.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.108 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724360/2010-89

20. O documento de fl. 383 – relatório de resumo de validação de arquivo (digital)– não
faz menção a acordos e convenções coletivas de trabalho, mas, sim, a documentos de
natureza diversa, como folhas de pagamento, plano de contas, etc.
21. O documento de fl. 384/385 faz menção a arquivo com o seguinte conteúdo: “Plano
de Contas Diário Geral”.
22. O documento de fls. 386/387 faz menção a arquivo com o seguinte conteúdo:
“Centro de Custos”.
23. O documento de fls. 388/390 faz menção a arquivo com o seguinte conteúdo:
“Lançamentos Diário Geral”.
24. O documento de fls. 391/392 faz menção a arquivo com o seguinte conteúdo:
“Saldos Diário Geral”.
25. No documento de fls. 393/394 – Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal –
não há menção a apresentação de acordos e convenções coletivas de trabalho.
26. Fica, assim, constatado que a Impugnante não comprovou ter efetuado a entrega de
todos os documentos solicitados pela Auditoria, tendo deixado de trazer aos autos a
comprovação da entrega dos acordos e convenções coletivas de trabalho, restando assim
caracterizado o cometimento da infração imputada ao Contribuinte, razão pela qual O
CRÉDITO FISCAL DEVE SER MANTIDO.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 449
DF CARF MF
Original